Tribunal: STF
Processo: HC 225716
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Julio Cesar de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu parcialmente a ordem no HC nº 753.965/SP, para fixar o regime inicial semiaberto ao paciente, mantidos os demais termos de sua condenação.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, pela prática do delito tipificado no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    Irresignadas, ambas as partes apelaram e o Tribunal estadual negou provimento ao recurso defensivo e proveu o ministerial para, afastando a minorante do tráfico privilegiado, redimensionar as sanções do paciente a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.



    Apresentado o habeas corpus acima referido ao STJ, o Ministro Relator não conheço do writ, mas concedeu a ordem ex officio para fixar o regime inicial semiaberto ao paciente, mantidos os demais termos de sua condenação.



    No presente habeas corpus, a defesa afirma que 



    “Aqui merece reparo sobretudo diante do fato que o entendimento do TJSP, no que diz respeito a minorante do tráfico privilegiado, esta em desacordo com a atual jurisprudência da terceira seção desta Corte de Justiça, fixada no Julgamento do REsp 1.887.511\SP. Da mesma forma entendimento do STF apartir do ARE 666.334\AM. 



    Sucede ainda Eminente Ministro que a quantidade de Drogas apreendida na residência do paciente, NÃO É VOLUMOSA como assim quis fazer parecer os Eminentes Desembargadores, pois trata-se de 29 porções de maconha com peso bruto total de 93,92g conforme narrado na denúncia. 



    Inclusive a decisão atacada PADECE DE FUNDAMENTAÇÃO para fixação de regime FECHADO para o paciente, visto que conforme se observa do HC 111.840\ES o Relator Ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade do parágrafo 1 do artigo 2 da lei 8.072/90 e afastou a obrigatoriedade de se fixar o REGIME INICIAL FECHADO para os condenados por tráfico de drogas. 



    Assim, deve o julgador ao fixar o regime inicial para cumprimento de pena, observar o disposto no artigo 33, parágrafo 2 e parágrafo 3 combinando com o artigo 59 ambos do CP, da mesma forma com a Jurisprudência em teses desta Corte. 



    Diante do exposto, merece reparos a condenação do paciente, no tocante à dosimetria da pena e ao regime inicial de cumprimento de pena.”



    Por fim, requer:



    “Destarte, requer-se que, depois de ouvido o Ministério Público Federal oficiante e requisitadas as informações da autoridade coatora (caso entenda ser necessários), seja concedida a ORDEM para, confirmando-se a concessão da liminar, seja aplicado ao paciente o TRAFICO PRIVILEGIADO (parágrafo 4 do artigo 33 da lei 11.343\06), nos termos já imposto em Primeira Instância, bem como que seja aplicado o regime ABERTO para cumprimento de pena.”



    Examinados os autos, decido.



    É o relatório, decido.



    Constata-se que este habeas corpus é mera reiteração de outro pedido veiculado na Corte (HC nº 220.277), com idêntico pedido e causa de pedir.



    A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15). 



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente